Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708428-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, UMBELINA DIAS DA COSTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAO PEDRO DE AVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANIR CARVALHO DE AVILA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIANO DE BRITO VANDERLEY e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, Família e Sucessões da Comarca de Formosa-GO, que determinou à parte agravante a adoção de providências a serem realizadas nos autos do Inventário n. 0118689-20.2015.8.09.0044 (ID 44501611). Em atenção ao art. 10, CPC, foi determinada à parte agravante que esclarecesse a interposição do recurso perante este TJDFT, uma vez que a decisão foi proferida por Juízo vinculado a tribunal diverso, no caso, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Goiás. Em resposta, os agravantes esclareceram que interpuseram este Agravo perante este TJDFT, por entender ser este o Juízo Competente, mormente por haver um processo prevento e conexo distribuído no Distrito Federal em 2010, na Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, mas, para evitar nulidades futuras, requereram fosse o recurso redistribuído ao Juízo natural. Decido. Primeiramente, necessário consignar que este Tribunal não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juízo de outro Estado da Federação que não lhe é vinculado, ou seja, fora de sua jurisdição. No caso, a decisão recorrida foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, Família e Sucessões da Comarca de Formosa-GO, vinculado ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, sendo irrelevante a existência de processo distribuído (prevento), na Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, em que nenhum decisum fora proferido, para fins de interposição de recurso. Ademais, ao protocolar o recurso neste Tribunal, o agravante, claramente, deixou de observar o disposto no art. 1.016, CPC, ao não dirigir o presente agravo de instrumento “diretamente ao tribunal competente”. Cuida-se, à evidência, de erro grosseiro da parte, que não autoriza a admissão do presente recurso, notadamente para atendimento do requerimento de remessa do processo ao TJGO, às custas desta Corte, já que lhe caberia dirigir corretamente o recurso ao tribunal competente, no momento da sua interposição. Aliás, tal providência vindicada, acaso acolhida, ressentir-se-ia da necessária utilidade, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “para fins de verificação da tempestividade do recurso, deve-se ter por base a data em que a petição deu entrada no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante o fato de ter sido protocolado dentro do prazo, em outro tribunal.” (STJ, AgRg no AREsp 2026609 / SP, 5a TURMA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 05/04/2022, Dje de 11/04/2022). Ante o exposto, sendo incompetente este Tribunal para apreciar decisão proferida por Juízo vinculado a tribunal diverso, e por configurar erro grosseiro da parte a interposição perante este Tribunal, INADMITO o processamento do presente agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC). Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora